Tribunal: TJSP
Processo: 1002599-59.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CORRETO RECONHECIMENTO. Elementos dos autos que corroboram a alegação inaugural de que a procuração outorgada pelo autor ao seu tio/réu para firmar termo de confissão de dívida possui vício de consentimento. Autor que é pessoa simples e que não concluiu o ensino fundamental. Intuito do acionante de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CORRETO RECONHECIMENTO. Elementos dos autos que corroboram a alegação inaugural de que a procuração outorgada pelo autor ao seu tio/réu para firmar termo de confissão de dívida possui vício de consentimento. Autor que é pessoa simples e que não concluiu o ensino fundamental. Intuito do acionante de apenas auxiliar seu parente na obtenção de linha de crédito, sem o comprometimento de seu patrimônio e sua moradia. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do suposto empréstimo que originou o termo de confissão de dívida. Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Confissão de que os supostos recursos foram destinados exclusivamente ao requerido e não ao autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.